Tribunal: TJES
Processo: 5013476-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013476-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEODORO MAZIOLI
AGRAVADO: ADELINA SIMOES SOBRAL e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. ÔNUS FINANCEIRO DA PERÍCIA. RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Reivindicatória, na qual o juízo de origem determinou a produção de prova pericial grafotécnica sobre documentos apresentados pelo requerido e atribuiu a ele o pagamento de 50% dos honorários do perito. O agravante sustenta que a prova foi requerida exclusivamente pelos autores e que, portanto, não poderia lhe ser imposto o custeio parcial da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte que produziu documentos impugnados é responsável pelo ônus de comprovar sua autenticidade; e (ii) estabelecer se é legítimo o rateio dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento impugnado o ônus de provar sua autenticidade, cabendo-lhe adotar os meios necessários à demonstração da veracidade dos elementos apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.313.866/MG) firma o entendimento de que a parte que apresenta documentos cuja autenticidade é questionada deve suportar o ônus da prova quanto à sua validade, não se confundindo esse ônus com a responsabilidade pelo custeio da perícia.

Constatado que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, aplica-se a regra do art. 95 do CPC, que impõe o rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes, independentemente de quem detenha o ônus da prova.

Precedentes do TJ-SP e do TJDFT corroboram que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, a inversão do ônus financeiro decorrente da produção da prova pericial, sendo legítima a distribuição equitativa dos custos quando a diligência é ordenada ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que apresenta documento impugnado é responsável pelo ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A determinação de produção de prova pericial de ofício pelo juiz enseja o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme dispõe o art. 95 do CPC.

O ônus financeiro da perícia não se confunde com o ônus da prova, sendo possível sua distribuição proporcional ainda que o encargo probatório recaia sobre uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, caput e § 3º; 428, I; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 22.06.2021; TJ-SP, AI nº 2021193-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 22.03.2024; TJDFT, AI nº 0730907-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 11.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013476-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEODORO MAZIOLI

AGRAVADOS: ADELINA SIMOES SOBRAL e MARIA IONEIDES SOBRAL SIMOES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Deodoro Mazioli interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 74782047 do processo originário (n.º 0011321-16.2018.8.08.0030), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de João Simões e Albertina Sobral Simões (representados por seus herdeiros) determinou a produção de prova pericial nos documentos juntados pelo ora Agravante (Requerido na demanda) e a ele impôs o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito.

Nas razões de seu recurso (id 15477851) o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, a prova pericial foi requerida exclusivamente pelos Agravados, motivo pelo qual deles seria o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos por si acostados à contestação.

Com estas breves informações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, conheço do recurso porque a Decisão sobre inversão do ônus - ao menos o financeiro - da prova encontra-se tipificada como impugnável via Agravo de Instrumento no inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e, em relação ao mérito, a conclusão é pelo não provimento do recurso, pelos fundamentos que passo,
data venia
, a expor.

No caso, os Autores da demanda originária, ora Agravados, impugnaram (fls. 193-224) os documentos apresentados pelo Agravante na contestação, de modo que, nestes casos, por força do disposto no art. 429, II, do CPC, o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos é daquele que os produziu - o próprio Agravante,
in casu
.

Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. (...). 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. (...). (REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, embora seja ônus de quem produziu o documento demonstrar a sua autenticidade, na hipótese dos autos constata-se que as partes, após instadas a informarem as provas que pretendiam produzir, não formularam pedido de prova pericial (ids 67502308 e 68263679 do processo originário), ou seja, a determinação pertinente à citada prova pericial foi realizada de ofício pelo MM. Juiz
a quo
, ou seja, hipótese expressa de rateamento de seu custeio (art. 95 do CPC).

No mesmo sentido ora afirmado, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica, com o rateio dos honorários periciais entre as rés - INSURGÊNCIA DA CORRÉ -
Impugnação da assinatura aposta no contrato digital apresentado pela corré, que faz cessar a fé que decorre do documento particular, nos termos do art. 428, I, do CPC
- Relação de consumo -
Ônus de provar a autenticidade da assinatura que cabe à parte que produziu o documento, no caso, a corré, ora agravante - Prevalência da norma específica prevista no art. 429, II, CPC
- Precedentes do C. STJ, pacificado via REsp n . 1846649/MA (Tema 1061) -
Inversão do ônus da prova que não se estende ao encargo de custeio
-
Perícia necessária ante a controvérsia instaurada e determinada, de ofício, pelo D. Magistrado - Imprescindível o rateio do pagamento da aludida verba honorária por todas as partes - Inteligência do art. 95, caput, do CPC
- Em sendo a autora beneficiária da gratuidade judiciária, caberá ao Fundo de Assistência Judiciária adiantar o pagamento dos honorários concernente à sua parte, conforme previsto no § 3º do artigo 95 do CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2021193-03 .2024.8.26.0000 Barretos, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 22/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DISTINÇÃO. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ . ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. ART. 95, § 3º, CPC . PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possível o conhecimento do recurso, com a incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), considerando que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova . 2.
O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
. 3 . A inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. 3.1.
Tendo sido a perícia determinada de ofício, não deve ser o ônus financeiro de sua produção imposta a uma das partes, independentemente do ônus probatório
. 4. O fato de o autor de beneficiário da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de rateio dos encargos de produção da prova, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC e da Portaria Conjunta n. 101/2016 . 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07309074220238070000 1771548, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 11/10/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2023). (Sem grifo no original).

Assim, seja porque o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o produziu e, sobretudo, seja porque a prova pericial foi determinada de ofício, não há como acolher a pretensão recursal, conclusão que impõe o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.